Tribunal: TJBA
Processo: 8063299-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063299-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: PAULO AUGUSTO CONCEICAO Advogado(s):VAGNER REIS SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ADITIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de tutela de urgência, afastou a suspensão de cláusulas de termo de aditivo de ajustamento de conduta, por inexistirem indícios de vício de consentimento e pela necessidade de dilação probatória. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da nulidade do aditivo ao termo de ajustamento de conduta; (ii) saber se há contradição interna quanto ao reconhecimento de vício no ajuste e à sua repactuação; (iii) saber se existe obscuridade ou contradição quanto ao alcance da decisão e à legalidade do limite de 50 metros em área de preservação permanente. III. Razões de decidir 3. O acórdão analisou expressamente a alegada nulidade do aditivo ao termo de ajustamento de conduta, afastando, em juízo de cognição sumária, a existência de indícios de vício de consentimento. 4. Concluiu-se que a discussão acerca da validade do aditivo demanda dilação probatória, o que é incompatível com o pedido de tutela de urgência formulado. 5. Não se verifica contradição interna, uma vez que o julgado não reconheceu o cumprimento do termo de ajustamento de conduta nem apresentou fundamentos inconciliáveis entre si. 6. Também não há obscuridade quanto ao alcance da decisão, tendo o acórdão consignado que a legislação ambiental estabelece parâmetros mínimos de proteção, admitindo pactuação mais restritiva, diante do risco de danos ambientais irreversíveis. 7. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com o art. 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8063299-57.2024.8.05.0000, em que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e embargado PAULO AUGUSTO CONCEICAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.